Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-62.2021.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001234-62.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (APELADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (APELANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA, DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
REJEITADA
– PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CURSO SIMULTÂNEO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E RESCISÃO – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DE PERDAS E DANOS/
WASHOUT
– PREVISÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – INADIMPLEMENTO ANTECIPADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A decisão impugnada analisou minuciosamente as questões controvertidas e fundamentou adequadamente a condenação, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.

O contrato de compra e venda futura de grãos é regido pelo princípio da autonomia da vontade, sendo válida a cláusula que transfere ao vendedor a responsabilidade por força maior, desde que livremente pactuada, nos termos do art. 421 do Código Civil.

A notificação extrajudicial informando a impossibilidade de cumprimento do contrato configura inadimplemento antecipado, nos termos do art. 396 do Código Civil.

Restou comprovado nos autos que a apelada necessitou adquirir soja de terceiros a preços superiores, evidenciando os prejuízos decorrentes do inadimplemento, sendo cabível a condenação ao pagamento de perdas e danos.

A cláusula de
Wash Out
é amplamente utilizada no setor agrícola e sua validade é reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade, não há motivo para sua revisão.

“Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue”
(N.U 1003034-16.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por NEIMAR ANTONIO CAOVILLA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Indenizatória de Perdas e Danos nº 1001234-62.2021.8.11.0040, movida por HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar a RESOLUÇÃO do Contrato de Compra e Venda 18/20 celebrado entre as partes e CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores à título de perdas e danos no importe R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), nos termos da Cláusula Sétima, Parágrafo Único, Item B do contrato, devendo ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros contados a partir da citação válida.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § do Código de Processo Civil.”

Nas razões do recurso de Id. 253126172, o apelante, em síntese, alega preliminares de justiça gratuita e impossibilidade do curso simultâneo da ação de rescisão contratual à ação de execução contratual.

Sustenta que a notificação extrajudicial dando conta da adversidade climática configura força maior, eximindo-o de responsabilidade pelo descumprimento contratual, ao passo que a leitura correta da notificação visava a composição amigável da situação.

Afirma que houve o descumprimento contratual pela parte exequente, ora apelada, ante a não realização do pagamento.

Aduz que não foi avençada cláusula penal compensatória entre as partes, de modo que a exigência feita na ação cautelar, convertida em ação de obrigação de entrega de coisa incerta e depois convertida em ação de execução por quantia certa, viola manifestamente a legislação e jurisprudência nacional.

Argumenta que a cláusula penal fixada não pode ser cumulada com perdas e danos, bem como que não houve prova dos prejuízos pela parte apelada.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 253126174, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente alega a ocorrência de inovação recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A ação se origina de um contrato de compra e venda futura de grãos de soja celebrado entre as partes em 2019, cujo objeto era a entrega de 10.000 sacas de soja ao preço de R$ 69,00 por saca. A entrega deveria ocorrer até 31/05/2020, e o pagamento, até 30/05/2020.

O executado/apelante alegou que uma adversidade climática (chuvas intensas) inviabilizou o cumprimento do contrato, comunicando à ré a impossibilidade de entrega dos grãos. A autora, por sua vez, ajuizou a Ação de Execução nº 1003010-34.2020.8.11.0040 e o réu apresentou os Embargos à Execução nº 1009840-16.2020.8.11.0040, de minha relatoria.

No contrato firmado entre as partes foi pactuada a possibilidade de
Wash out
, tendo a parte apelada adquirido o produto não entregue pelo apelante de um terceiro, qual seja, o produtor Mauro Alberto Riedi, na quantidade de 10.000 (dez mil) sacas de soja em grãos de 60kg cada, pelo valor de R$ 91,00 (noventa e um reais) cada, restando uma diferença de R$22,00 (vinte e dois reais) por saca.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de condenar o apelante no pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Eis o motivo da irresignação.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Da assistência judiciária

Inicialmente, verifico que a concessão da assistência judiciária já fora indeferida.

Assim, resta prejudicada a análise de tal tese.

Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

O apelante alega que a sentença não enfrentou individualmente os argumentos da defesa, configurando ausência de fundamentação. Entretanto, observa-se que a decisão impugnada analisou minuciosamente os fatos e aplicou a legislação pertinente, fundamentando-se na violação contratual pelo apelante, na inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido e na necessidade de ressarcimento dos danos suportados pela apelada.

O art. 489, §1º, do CPC exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas de maneira clara e suficiente, o que ocorreu no caso em exame.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, pois o magistrado motivou adequadamente sua decisão, rebatendo os argumentos essenciais à solução do litígio.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Da supressão de instância

O apelante suscita preliminar de impossibilidade de ação de rescisão e execução contratual simultâneas.

Após atenta análise dos autos, o apelante incorreu em manifesta inovação de tese defensiva, vez que se trata de matéria não arguida na peça de resistência.

Conforme é sabido, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), sendo certo, também, que o recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no juízo
a quo
(art. 1.013 do CPC).

Portanto, as teses apresentadas em grau de apelo deveriam ter sido arguidas em primeira instância, de modo a oportunizar ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito das referidas teses.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não conheço do recurso no ponto.

Prosseguindo quanto o mérito.

As partes firmaram um contrato a termo utilizando
hedge
, uma prática comum no mercado de
commodities
agrícolas. Este tipo de contrato visa proteger tanto o vendedor quanto o comprador contra possíveis oscilações do preço da
commodity
. Trata-se de importante ferramenta do agronegócio, permitindo que as partes fixem um preço que entendem viável à época da negociação, afastando-se o risco de flutuação dos preços no mercado, para cima ou para baixo, no momento da colheita.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela legalidade desse tipo de operação, reconhecendo a validade do contrato de compra e venda de grãos a termo, independente do pagamento antecipado, e declarando a ausência de abusividade nesta modalidade. Vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DE PRAGA NA LAVOURA, CONHECIDA COMO 'FERRUGEM ASIÁTICA'. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. AGRÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. FECHAMENTO FUTURO DO PREÇO, EM DATA A SER ESCOLHIDA PELO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) EM GARANTIA DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO PREÇO.VALIDADE. 1. (...) A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(Resp n. 866.414/GO, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02/08/2013)

Nesse contexto, em análise detida dos autos, verifico que o apelante enviou notificação extrajudicial a apelada, asseverando a impossibilidade de cumprimento do contrato, como bem consignado na sentença, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“Ocorre que, faltando pouco mais de dois meses para o termo de cumprimento do contrato para as partes, o vendedor, ora requerido, informou ao comprador sobre o não cumprimento do contrato, mediante notificação extrajudicial:

o contrato futuro não poderá ser cumprido em decorrência de adversidade climática – alta pluviosidade – ocorrida na fase da colheita – período de 25/02/2020 a 05/03/2020, acarretando perda de produtividade da cultura;

b) O requerente não efetuou nenhuma entrega do produto transacionado, nem tampouco recebeu qualquer quantia pecuniária da empresa compradora;”

Desta forma, verifica-se que a notificação extrajudicial foi taxativa pela impossibilidade do cumprimento do contrato, sem qualquer sinal de negociação pelo vendedor em tentar adimplir a obrigação, ou ao menos minimizar o impacto do seu descumprimento.”

Ora, resta indene de dúvidas que o apelante notificou antecipadamente a apelada sobre a intenção de não cumprir o contrato, portanto, restando caracterizado seu inadimplemento.

Já, em relação à incidência da cláusula
washout
, importante esclarecer que tal penalidade funciona como indenização dos prejuízos suportados pela empresa agrícola que, por sua vez, teve que buscar no mercado o mesmo produto para entrega na época dos vencimentos dos contratos, arcando com novos valores.

Assim, a cláusula visa compensar a parte lesada, ora apelada, pela quebra do contrato, não havendo dúvida quanto ao prejuízo sofrido pela empresa agrícola em razão do descumprimento contratual do devedor, devendo ser indenizada pelas perdas sofridas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ENTREGA NÃO EFETUADA – PREJUÍZO PARA O ADQUIRENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A RETIRADA DO PRODUTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o produto contratado não foi entregue, o adquirente sofre prejuízos e faz jus à reparação por perdas e danos, cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no mercado no dia em que deveria tê-lo recebido. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10057989320218110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CÁLCULO ARITMÉTICO COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue”
(N.U 1003034-16.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Ressalta, por fim, que a multa penal e o
Washout
possuem naturezas distintas, sendo este último de natureza indenizatória pela diferença do preço e a multa penal de natureza punitiva, não havendo
bis in idem
.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. SACAS DE MILHO. ENTREGA DE QUANTIDADE INFERIOR À CONTRATADA. Conduta que gerou a necessidade de aquisição dos grãos de terceiros, por valor superior à diferença da produção não entregue. Imposição da multa que foi reconhecida em primeiro grau. Cobrança de perdas e danos consubstanciados no diferencial de mercado. POSSIBILIDADE. Cumulação prevista no próprio contrato e que não gera incidência de bis in idem, por se tratar de penalidades de natureza distinta. Sentença reformada. Recurso provido”
(TJSP; Apelação Cível 1072343-02.2022.8.26.0100; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023)

Logo, é devido pelo contratante o pagamento da diferença do preço de mercado do produto, a fim de equalizar as perdas da apelada, mormente em razão da comprovação da aquisição junto a terceiro, consoante se infere do documento de Id. 253125309, o que afasta a tese de ausência de prejuízo.

Assim, a sentença não merece reforma, devendo a parte apelante cumprir a obrigação de pagar a apelada o
washout,
previamente estipulado no contrato, julgando totalmente procedente a demanda.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO em parte do recurso apresentado e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025